Tribunal: TJDFT
Processo: 0728911-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728911-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VINICIUS DE LIMA NEVES IMPETRANTE: THIAGO MACHADO DE CARVALHO, PHILIPE BENONI MELO E SILVA, LEONARDO ROCHA RODRIGUES AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por THIAGO MACHADO DE CARVALHO E OUTROS em favor de VINÍCIUS DE LIMA NEVES, por meio do qual requer o adiamento da audiência de instrução e julgamento agendada para a data de 19/07/2023, devendo ser assegurado prazo para manifestação sobre o aditamento da denúncia. Aduzem haver sido apresentado o aditamento da denúncia pelo Ministério Público, recebido pelo juízo a quo, sem conferir ao paciente a possibilidade de manifestar-se antecipadamente sobre o conteúdo da nova imputação. Relatam que, apenas nove dias após a decisão de recebimento, em 23/02/2023, o douto julgador abriu vista à defesa para manifestação. Em 28/02/2023, ao verificar que ainda não constavam dos autos o laudo de exame de local e o laudo do aparelho celular do acusado, a defesa requereu que o prazo para apresentar nova resposta tivesse início tão somente após a juntada de tais elementos informativos, o que foi deferido pela origem, nos termos da decisão de ID 151041037. A despeito do deferimento do pleito, antes mesmo da juntada do laudo do aparelho celular e da apresentação da nova resposta à acusação, foi designado o dia 19/07/2023 para realização da audiência de instrução e julgamento. Pugnam, liminarmente, o adiamento da aludida audiência, até a apresentação de regular manifestação da defesa quanto ao aditamento da denúncia e juntada do laudo pericial pendente. Pretendem, ao final, a confirmação da liminar, devendo ser assegurado ao paciente o direito de apresentar sua manifestação defensiva, na forma do art. 384, §§2o e 4o, do CPP, antes da audiência de instrução e julgamento, com início da fluência do prazo a partir da juntada do laudo do aparelho celular. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” No caso vertente, os impetrantes se servem da via estreita para adiar a audiência de instrução e julgamento previamente agendada para o dia 19/07/2023, até a regular manifestação defensiva sobre o aditamento da denúncia, o que deve ser confirmado no mérito. Depreende-se dos autos originários (n 0718296-07.2021.8.07.0007) haver sido o paciente denunciado pela prática, em tese, do crime inserido no art. 121, §2o, inciso IV, do Código Penal (ID 107861889). Foi apresentada a defesa prévia em ID 110655436. Ocorre que, em 13/02/2023, o Parquet apresentou pedido de aditamento da peça acusatória, imputando ao paciente a prática do delito descrito no art. 121, §2o, incisos III e IV, do Código Penal, acrescentando ter sido o crime cometido com emprego de asfixia, pois o denunciado teria utilizado de “mata leão” para constringir o pescoço da vítima, provocando-lhe insuficiência respiratória aguda e, consequentemente, a morte (ID 149453172). Por meio da decisão de ID 149585750, foi recebido o aditamento pelo juízo de origem e intimada a defesa para manifestação. Consoante relatado, a defesa requereu que o prazo para apresentação de nova resposta à acusação passasse a fluir tão somente depois da juntada dos laudos de exame de local produzido pelo Instituto de Criminalística do DF e do laudo do aparelho celular do paciente (ID 150834199). O pedido foi deferido, nos seguintes termos (ID 151041037): “Defiro o pedido para que a defesa apresente a resposta à acusação quanto ao aditamento da denúncia de ID 149453172, quando da juntada do laudo de exame local e do laudo do aparelho celular do réu, nos termos da petição de ID 150834199.” Entretanto, sem que fosse apresentada a resposta à acusação, foi designada a audiência de instrução e julgamento para o dia 19/07/2023. Em seguida, foi acostado o laudo de exame de local, em ID 157830678. A defesa pleiteou o adiamento da audiência, pois ainda não havia sido apresentado o laudo do aparelho celular do réu, motivo pelo qual ainda não houve a juntada da resposta à acusação (ID 165604631). O pedido restou indeferido pela origem (ID 165707198). Em análise perfunctória, não observo a presença de prova pré-constituída ou probabilidade do direito suficientes a autorizar o deferimento do pedido liminar. Observa-se que, embora designada a audiência em 04 de maio de 2023, os impetrantes deixam para impugnar a realização do ato processual na data de hoje, poucas horas antes do início da instrução. Além disso, a mera alegação da falta de laudo pericial não é suficiente para postergar o prazo de apresentação da resposta à acusação, sobretudo quando intimada a defesa para tanto ainda em fevereiro de 2023. Nesse contexto, em que pese a data da audiência de instrução e julgamento, designada para o dia de hoje, não vislumbro a presença de ilegalidade flagrante a ser corrigida pela via eleita, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Posto isso, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2023 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator